Tribunal: TJDFT
Processo: 0009531-22.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009531-22.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DEISE SANTOS SILVA BARBOSA e outros SUCESSOR: PATRICIA OLIVEIRA GARCIA, MARINA OLIVEIRA GARCIA, CLAUDIA OLIVEIRA GARCIA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) ADERSON QUIRINO GARCIA e expediu o ofício retificado de id 25357524. Assim, diante do conteúdo do ofício supramencionado, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as): 1 - PATRÍCIA GARCIA DOS SANTOS - 717.076.031-20 - Quinhão: 33,33% 2 - MARINA OLIVEIRA GARCIA - 717.203.241-15 - Quinhão: 33,33% 3 - CLÁUDIA OLIVEIRA GARCIA - 727.559.111-15 - Quinhão: 33,33% Diante da inexistência de pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac